Tribunal: CARF
Processo: 10380.012102/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.012102/2008-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.792 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
AÇO VIGILÂNCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2006
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal deve
ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação acessória
por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos
os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do lançamento
fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.012102/2008-60
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.792 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012102/2008-60

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 68,
lavrado contra a empresa em epígrafe, por ter apresentado a Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, no período
12/2004 a 12/2008. Conforme o Relatório Fiscal, fls. 11/12, foram verificados as folhas de
pagamentos, recibos de autônomos e as GFIPs.
Cientificado do auto de infração, o contribuinte apresentou impugnação, fls.
20/21, alegando que recolheu todos os valores reclamados, conforme GFIPs, e requer a relevação
da multa.
Foi proferido o Acórdão 08-17.402 - 5a Turma da DRJ/FOR, fls. 59/68, que
julgou improcedente a impugnação.
Cientificado do Acórdão em 19/5/10 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 72), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 9/6/10, fls. 74/75, que contém, em síntese:
Diz que reconheceu a falha na elaboração das GFIPs, que refez as GFIPs e
recolheu os tributos devidos. Alega que não agiu com má-fé com fins de lesar o fisco.
Requer seja reconsiderada a multa aplicada e cancelado o débito fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
CONEXÃO
Por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, por
não informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, o julgamento
do presente processo fica condicionado ao resultado do julgamento nos processos relacionados,
lavrados na mesma ação fiscal.
A falta que determinou a lavratura do presente Auto de Infração está relacionada
com os mesmos fatos tratados nos processos a) 10380.012097/2008-95, cujo recurso voluntário
foi negado, Acórdão 2803-01.282; e b) 10380.012099/2008-84, cujo recurso voluntário foi
negado, Acórdão 2803-01.284. Em consulta ao sistema e-processo, verifica-se que a empresa
incluiu os créditos lançados em parcelamento.
MÉRITO
O recorrente reconhece a falta e alega que não houve má-fé.
O argumento sobre ausência de má-fé ou falta de intuito de lesar o fisco não tem
como ser acatado.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.792 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012102/2008-60

O CTN, assim dispõe:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Conforme já apreciado na decisão recorrida, não houve correção integral da falta,
o que afasta a possibilidade de relevação da multa.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital